Tribunal: TJBA
Processo: 8008125-49.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008125-49.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JUDITE BATISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DEBORA CARDOSO FRANCA SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. SENTENÇA CASSADA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o feito com resolução de mérito sob fundamento de prescrição, em ação de cobrança ajuizada por trabalhadora portuária com pedido de indenização prevista na Lei nº 8.630/93. A sentença reconheceu a prescrição com base no prazo decenal do art. 205 do Código Civil, aplicável, segundo ela, à pretensão relacionada ao PASEP. A autora sustentou nulidade da sentença por ausência de fundamentação relacionada ao objeto litigioso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em vício de fundamentação, por basear-se em premissa fática e jurídica diversa da controvérsia estabelecida nos autos; (ii) definir se é necessário o retorno dos autos à instância de origem para formação do litisconsórcio passivo com o Órgão Gestor de Mão de Obra (OGMO).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão recorrida padece de vício de fundamentação por não se conectar com o objeto da demanda, que trata de indenização a trabalhador portuário, e não de valores de PASEP, resultando em ausência de motivação racional suficiente, o que acarreta nulidade absoluta da sentença, conforme art. 93, IX, da CF/1988 e art. 489 do CPC.

A jurisprudência pacífica dos tribunais reconhece a nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou desconexão com a lide, autorizando a sua cassação de ofício.

A matéria em litígio refere-se à indenização prevista no art. 59 da Lei nº 8.630/93, cuja competência para julgamento é da Justiça Comum Estadual, sendo parte legítima o Banco do Brasil na condição de gestor do Fundo de Indenização do Trabalhador Portuário (FITP).

A adequada formação da relação processual exige a inclusão do OGMO no polo passivo, por sua função essencial na gestão do cadastro dos trabalhadores e na determinação da elegibilidade ao benefício, em conjunto com o Banco do Brasil.

O processo não se mostra apto para julgamento imediato do mérito, impondo-se a remessa dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento, com a devida emenda à inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado. Sentença cassada.

Tese de julgamento:

A ausência de fundamentação coerente com o objeto litigioso configura nulidade absoluta da sentença, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988 e art. 489 do CPC.

É imprescindível a inclusão do Órgão Gestor de Mão de Obra (OGMO) no polo passivo de ação que discute indenização prevista na Lei nº 8.630/93, em razão da responsabilidade compartilhada na operacionalização do FITP.

Diante da necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário, o retorno dos autos ao juízo de origem se impõe para regularização do feito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 338, 339, 373, 489 e 1.013, § 3º; CC, art. 205; Lei nº 8.630/93, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0000254-89.2015.8.05.0144; TJDF, Apelação nº 0703794-93.2022.8.07.0018; TJMG, Apelação nº 5147348-27.2020.8.13.0024; TJPR, Agravo de Instrumento nº 0017288-71.2022.8.16.0000; TJAP, Apelação nº 00028743020198030002; TJAL, Apelação nº 0006036-98.1998.8.02.0001; STJ, AgInt no AREsp 2235710/PR.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8008125-49.2023.8.05.0113
, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
JUDITE BATISTA DOS SANTOS
e o
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em,

DE OFÍCIO ANULAR A SENTENÇA
, dando por prejudicado o apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

Z
ANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU –
RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA